Tribunal: TJBA
Processo: 8030014-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030014-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

APELADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIANA NUNES LUCIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO EM URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO INDEVIDO COMO CIRURGIA ELETIVA. AFRONTA À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por paciente diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão (CID C34) contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O tratamento oncológico, prescrito em caráter de urgência, foi solicitado em 21/11/2023, mas a autorização da operadora de plano de saúde somente ocorreu em 07/12/2023, após determinação judicial em Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se a demora injustificada da operadora em autorizar tratamento oncológico urgente, equivocadamente enquadrado como eletivo, configura falha na prestação do serviço;
(ii) se a conduta caracteriza dano moral indenizável; e
(iii) se há inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória para casos de urgência e emergência, assim entendidos os que envolvem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis.

A operadora, ao desconsiderar a urgência devidamente atestada por relatório médico, violou a regulamentação da agência reguladora, submetendo a beneficiária a risco concreto à saúde e a constrangimento indevido.

Por se tratar de relação de consumo, aplicam-se os arts. 47 e 14 do CDC, impondo-se interpretação contratual mais favorável ao consumidor e reconhecendo a responsabilidade objetiva da operadora diante do dano e do nexo causal.

A demora na autorização, sanada apenas por ordem judicial, extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021).

Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido em parte para reformar a sentença, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como inverter os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na autorização de tratamento oncológico prescrito em caráter de urgência, quando enquadrada de forma indevida como procedimento eletivo, caracteriza falha na prestação do serviço.

A conduta da operadora de plano de saúde que submete o consumidor a risco concreto à vida e à saúde enseja indenização por danos morais, presumidos in re ipsa.

Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com consectários legais.

Reformada a sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, impõe-se a inversão da sucumbência, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 14 e 47; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/05/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020.

STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
nº

8030014-61.2023.8.05.0080
,

d
e
Feira de Santana
, em que figura como
APELANTE
,
MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO

e como
APELADA
,
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.